Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE DIÁRIAS DE HOTELARIA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIAGEM PARA COMEMORAÇÃO DE DATA ESPECIAL DOS CONSUMIDORES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, em solidariedade com 1a ré, ao pagamento de R$ 2.084,52 (dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, em proveito dos autores/recorridos.
3. Conforme exposto na inicial, em síntese, os recorridos contrataram pacote turístico para viagem a Ilhéus/BA, a fim de comemorar aniversário de casamento e o aniversário do 1o recorrido. Relatam que, para chegarem a Ilhéus, teriam uma conexão em Guarulhos. Contudo, o voo de Brasília a Guarulhos foi cancelado, o que fez com os recorridos fossem realocados em voo no dia seguinte, a ser operado pela 2a ré, este com escala em Confins/MG e destino final em Ilhéus. Contudo, em vez de serem transportados ao destino final, a 2a ré os levou a Salvador/BA. A fim de chegarem ao destino final, aceitaram o transporte terrestre ofertado pela 2a ré, o qual levou 12 (doze) horas até Ilhéus, uma vez que o voo para Ilhéus partiria somente no dia seguinte. Requerem indenização por danos materiais no valor de R$ 3.664,20 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), em razão da perda de 3 (três) diárias de hotel, e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu por ser: “Forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços das empresas rés, ao cancelar, sem justo motivo, o voo contratado pelos requerentes e sem aviso prévio, ou seja, aguardou o momento do embarque para surpreender os demandantes ao informá-los sobre o cancelamento do voo e, frente à alteração unilateral do itinerário do voo, com transporte por meio terrestre dos autores ao destino final, sem que tenham prestada a assistência material devida”.
5. Nas razões recursais, a 2a ré/recorrente alega como excludente de responsabilidade a necessidade de manutenção não programada na aeronave, bem como a ausência de comprovação dos danos alegados pelos recorridos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 71320219.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os cancelamentos de voos estariam comprovados, bem como se estariam demonstrados os danos alegados pelos recorridos.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento de ID 71318636 confirma o cancelamento do voo que transportaria os recorridos de Brasília a Guarulhos. Além disso, o documento de ID 71318638 corrobora a alegação de que o voo que partiria de Confins a Ilhéus também foi cancelado.
10. Cumpre ainda salientar que as informações prestadas pelos recorridos podem ser confirmadas por meio de consulta pública ao sistema VRA da Agência Nacional de Aviação Civil. Por fim, o conjunto probatório (ID 71318651 e ID 71318656) também demonstra que os recorridos foram transportados por via terrestre. Escorreita, portanto, a determinação para que a recorrente e a 2a ré procedam ao ressarcimento do valor das diárias, comprovadamente pagas, e não usufruídas em razão do cancelamento do voo contratado e alteração da rota, pois não configurada hipótese de fortuito externo.
11. Quanto à alegação de manutenção não programada, cita-se o seguinte precedente: “(...)A necessidade de manutenção não programada na aeronave, em decorrência de defeito, por si só, não caracteriza motivo de força maior capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, pois a cia aérea é a responsável pela existência de problemas técnicos, que resultem no cancelamento de voo, uma vez que inserido no conceito de "fortuito interno", relacionado à organização do serviço e o risco da atividade” (Acórdão 1792965, 07129913220238070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJe: 13.12.2023).
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, V e X, da CF; artigo 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do cancelamento de viagem adquirida com ampla antecedência, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e faz programações e, no caso em análise, houve 2 (dois) cancelamentos de voos e realização do trecho final por viagem terrestre de 12 (doze) horas, em data especial na vida dos recorridos. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.05.2024, publicado no DJe: 20.05.2024.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas (ID 71320209). 2a Ré/recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Arts. 6o, VI, e 14, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 03.05.2024, publicado no DJe: 20.05.2024.
Acórdão 1792965, 07129913220238070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJe: 13.12.2023